Tribunal: CARF
Processo: 10166.720552/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720552/2017-55
ACÓRDÃO
2201-012.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 01/03/2016
DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO COMPENSADO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório utilizado
em compensação. Não sendo comprovada a certeza e a liquidez do crédito,
deve ser efetuada a glosa da compensação efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720552/2017-55
2
Trata-se do Despacho Decisório no 0077/2017 de não homologação de
compensações declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período de 02/2012 a 03/2016 (fls.
134 a 142).
De acordo com o Despacho Decisório, de 24/01/2017, o contribuinte foi intimado a
detalhar, por meio do portal E-cac, a origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas
em GFIP, tendo indicado como origem do crédito a Contribuição Previdenciária de Retenção de
11% - CPRET (fls. 17 a 71).
A auditoria verificou não haver crédito suficiente para amparar as compensações,
visto que, das competências apontadas como origem do crédito, apenas na competência 01/2013,
o valor da CPRET não foi utilizado integralmente na própria competência de origem. Não foram
homologadas as compensações declaradas nas demais competências.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/02/2017 (fl. 144) e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fl. 148 a 158), em 08/03/2017.
Afirmou estar sujeito à desoneração da Folha de Pagamentos (Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB), de acordo com a Lei no12.546/2011, por ser empresa
do ramo de tecnologia da informação (TI), e que não lhe foi possível ajustar valores de
compensação/desoneração no portal E-cac, por ter havido erro no sistema, pelo que informou
apenas ter sofrido retenções sobre notas fiscais de prestação de serviços. Requereu a suspensão
da cobrança dos créditos cuja compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório.
Diante das alegações do contribuinte e após verificações nos sistemas da RFB, foi
observada a existência de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), com
valores relativos à CPRB. Também foram juntadas aos autos DARF com código de receita 2685,
utilizado para o recolhimento da CPRB.
Os autos foram baixados em diligência para pronunciamento quanto à desoneração
da folha de pagamentos a que o contribuinte está sujeito (CPRB), nos termos da Lei no
12.546/2011, e os valores de retenção declarados em GFIP, divergentes dos constantes das notas
fiscais e das planilhas apresentadas.
A autoridade fiscal emitiu Despacho Decisório no 0296/2018 (fl. 3.655 e 3.666), de
14/05/2018, considerando os valores de retenção e os valores de CPRB informados pelo
contribuinte, e homologou a maior parte da compensação declarada em GFIP. O valor total de R$
584.028,22, correspondente às competências 13/2015 a 03/2016, foi tido como compensado
indevidamente.
Cientificado da nova Informação Fiscal em 22/06/2012, o interessado apresentou
Manifestação em 24/07/2018 (fl. 3.663 a 3.717).
Inicialmente, diz ter efetuado a retificação da GFIP de 03/2016, para incluir o valor
da retenção sofrida de 11%, de R$233.983,12, que havia sido declarado erroneamente no campo
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720552/2017-55
3
"compensação", juntamente com o ajuste da CPRB e, por isso, não foi considerado pela
autoridade fiscal. Afirma que, considerando o valor glosado nessa competência, de R$316.919,87,
o valor devido após a inclusão da retenção é de R$82.936,75.
Em segundo lugar, alega que, embora o período de apuração seja de 03/2012 a
03/2016, não se pode desprezar os créditos gerados nas competências de 04/2011 a 12/2011, que
totalizam, em valor original, R$198.523,34, conforme notas fiscais ora anexadas ao processo e
tabela que apresenta. Nesse sentido, diz que "apesar de hoje ter sido extinguido o prazo
decadencial nas datas das suas compensações, tais créditos eram passiveis de utilização".
Além disso, alega ter detectado diversas notas fiscais cuja classificação não poderia
ser vinculada aos serviços de TI (Tecnologia de Informação), de forma que foram efetuados
recolhimentos a maior de CPRB, os quais não podem ser desprezados e totalizam, em valor
original, R$ 308.127,02, conforme discriminado na tabela que apresenta.
Por fim, acrescenta que as notas fiscais referentes ao contrato celebrado com a
Fundação Universidade Federal De Mato Do Sul, CNPJ 15.461.510/0001-33, também fazem parte
da desoneração, não como serviço de TI, mas como uma das vertentes dos serviços jornalísticos e
de radiodifusão, também abrangidos pela Lei no 12.546/2011.
O interessado requereu a revisão dos valores apurados e levantamento de possíveis
créditos. Os autos foram então devolvidos para julgamento.
O Acórdão 09-68.509 - 5a Turma da DRJ/JFA, em Sessão de 06/11/2018, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte. Decidiu-se que:
(fl. 3.723) Da análise das notas fiscais juntadas aos autos, verifica-se a existência
do destaque da retenção de contribuições previdenciárias no valor de
R$233.263,71. Por outro lado, no sistema GFIPWEB, se pode verificar que foram
transmitidas mais duas GFIP retificadoras para a competência 03/2016, em
23/07/2018 e em 30/10/2018, nas quais foi declarado o valor de retenção/valor
abatido de R$233.983,12.
Assim, entendo restar comprovado o direito creditório nesta competência, no
valor de 233.263,71, de forma que o valor glosado de compensação deve passar
de R$316.919,87, constante do DD no 0296/2018, para R$83.656,16, resultado da
seguinte operação: R$316.919,87-233.263,71.
Cientificado em 28/12/2018 (fl. 3.733), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 14/01/2019 (fl. 3.732). Nele apresenta (fl. 3.733 a 3.737) justificativas:
(fl. 3.733) (...) já consta nos autos todas as notas fiscais emitidas no referido
período, bem como relatórios que demonstram a receita total para cada mês
(folhas 1.360 a 2.803), comprovante de pagamento de todos os DARF recolhidos
referente a CPRB COD. 2985 (folhas 1.040 a 1.105), levantamento realizado por
essa autoridade fiscal onde demonstram na (folha 1.145) receita mensal
declarada no EFD-Contribuições.
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720552/2017-55
4
(...) A impugnante declarou como receita sujeita a desoneração, a totalidade de
sua receita bruta, independentemente do percentual do destaque de retenção
informado nas notas fiscais, ou seja, todo o faturamento auferido foi utilizado
para compor a base de cálculo da contribuição previdenciária CPRB, bem como
também foi utilizado para informação no campo "COMPENSAÇÃO" do SEFIP,
campo este que foi objeto de glosa dessa fiscalização, gerando uma diferença a
ser recolhida no valor de R$ 350.767,51.
(fl. 3.734) No relatório abaixo, será demonstrado os valores mensais do
faturamento e os valores declarados no EFD-Contribuições, bem como o
montante pago referente a CPRB e sua respectiva data de recolhimento. (...)
(fl. 3.734) No seguinte relatório será demonstrada o crédito que a impugnante
possui referente ao pagamento indevido da contribuição previdência CPRB COD.
2985 sobre as notas fiscais que esta fiscalização julgou não fazer parte do referido
benefício fiscal.
(fl. 3.737) Diante do exposto, uma vez que essa autoridade fiscal utilizou de suas
atribuições legais para glosar dos valores que julgam indevidos de R$350.767,51, a
impugnante seguindo os princípios da igualdade e isonomia tributária, vem por
meio deste solicitar o deferimento do crédito no valor de R$396.534,14, bem
como o seu abatimento no montante devido gerando dessa forma um saldo
credor de R$45.766,63 para utilizações futuras.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário (o qual o contribuinte chama de “justificativas” deve ser
admitido, posto ter sido protocolizado dentro do prazo. Cientificado em 28/12/2018 (fl. 3.733), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/01/2019 (fl. 3.732).
2. Deferimento de crédito. Pagamento indevido da CPRB. Provas.
Inicialmente cabe trazer que não há necessidade de “juntada diversas vezes aos
autos” de nenhum documento, bastando fazer referências às páginas nas quais as provas
constam.
Posta esta explicação, em suma: o contribuinte alega que declarou como receita
sujeita a desoneração “a totalidade de sua receita bruta, independentemente do percentual do
destaque de retenção informado nas notas fiscais, ou seja, todo o faturamento auferido foi
utilizado para compor a base de cálculo da contribuição previdenciária CPRB”. Que possui crédito
referente ao pagamento indevido da contribuição previdência CPRB COD. 2985 sobre as notas
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720552/2017-55
5
fiscais “que esta fiscalização julgou não fazer parte do referido benefício fiscal”. E alega que as
provas já constam nos autos (as notas emitidas nos períodos, comprovantes de pagamentos e
outros).
Dado que este ponto já foi analisado em 1a instância, em posição a qual me alinho,
transcrevo o julgamento:
(fl. 3.724) O interessado alega ainda possuir um crédito acumulado de
R$198.523,34, na competência 12/2011, decorrente de sobra de retenção, e
requer sua utilização pela auditoria.
Ora, não tendo sido o crédito alegado declarado em GFIP pelo contribuinte, no
prazo decadencial, não há que falar em seu aproveitamento pela auditoria fiscal.
O contribuinte alega ainda que as atividades constantes de diversas notas fiscais
foram classificadas equivocadamente como sendo de TI, de forma que foram
efetuados recolhimentos a maior de CPRB, os quais não podem ser desprezados e
totalizam, em valor original, R$308.127,02, conforme discriminado na tabela que
apresenta.
Verifica-se que as notas fiscais indicadas pelo contribuinte correspondem àquelas
excluídas do cálculo da receita bruta de serviços de TI, indicadas pela autoridade
fiscal no DEMONSTRATIVO DE GLOSA APÓS CONSIDERAÇÃO DOS CRÉDITOS da
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, fls. 3619/3647. Em sua grande
maioria, consta das referidas notas fiscais, o destaque da retenção de 11%, o que
nos leva a crer que seus valores não foram computados pelo contribuinte como
receita de TI, para o cálculo da CPRB. Por outro lado, verifica-se constar das notas
fiscais no 960 (08/2015), 1194 (02/2016) e 1309 (03/2016), o destaque da
retenção de 3,5%, alíquota a que está sujeito o prestador de serviços mediante
cessão de mão de obra, que recolhe a CPRB, nos termos do §6o do art. 7o da Lei
no 12.546, de 2011.
Não restou demonstrada, todavia, a inclusão, pelo contribuinte, dos valores
citados no cálculo da CPRB declarada e recolhida nas referidas competências,
ônus que a ele incumbe, conforme art. 36 da Lei no 9.784, de 1999. Assim, não
há dedução a ser feita do valor glosado nas competências indicadas na
manifestação de inconformidade.
Da mesma forma, não restou demonstrada a inclusão indevida, em GFIP, da
remuneração dos trabalhadores que prestaram serviços à Fundação da
Universidade Federal de Mato do Sul, no período indicado pelo contribuinte,
não havendo que se falar, no presente momento, em inclusão dos valores das
notas fiscais do referido contrato no cálculo da CPRB da competência e, por
conseguinte, em dedução do valor glosado.
Sem razão, por conseguinte, para a solicitação do deferimento do crédito e abatimento no
montante devido.
3. Conclusão
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720552/2017-55
6
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3745
DF CARF MF
Original